Tribunal: TJDFT
Processo: 0721017-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. DECADÊNCIA. ARTIGOS 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 103 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. ARTIGO 142, I, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Estando o decisum impugnado suficientemente fundamentado e amparado na específica situação dos autos, bem como nas circunstâncias que envolveram a propositura da ação penal privada, não há qualquer falha que reclame correção.

2. Tendo em vista o transcurso do prazo decadencial de seis meses desde a data do fato sem que o titular da ação penal tenha oferecido queixa-crime, a extinção da punibilidade da pessoa acusada pelo suposto delito de calúnia (artigo 138 do Código Penal) é medida que se impõe.

3. Não se pode falar em continuidade delitiva se todos os fatos atribuídos à parte recorrida estiverem presentes em um único ato, e, sobretudo, se não constarem da queixa-crime apresentada.

4. Sendo, as supostas falsas imputações de crime, proferidas na discussão processual em Juízo, configura-se a excludente do artigo 142, inciso I, do Código Penal, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal privada.

5. Recurso em sentido estrito conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.